Tribunal: CARF
Processo: 10880.659259/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.659259/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.552 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
M THOMAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 24/08/2012
DACON E DCTF. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO. MEIO DE
COMPROVAÇÃO.
A alegação da ocorrência de equívoco no preenchimento da DCTF e/ou do
DACON deve ter por suporte um conjunto de documentos hábeis a evidenciar
o erro cometido, não apenas as Declarações Retificadoras correspondentes.
ESCRITURAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA COMPROMETIDA.
A ausência de escrituração mantida com observância das disposições legais
compromete a prova em favor do contribuinte em relação aos fatos que devem
estar, nela, registrados.
ONUS PROBANDI. ATRIBUIÇÃO.
O onus probandi é encargo que se atribui à parte que alega o fato, cuja
ocorrência se pretende evidenciar no curso do processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene d'Arc Diniz e Amaral e Lara Moura Franco Eduardo. Ausente o Conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.659259/2012-07
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.552 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.659259/2012-07

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/SPO (fls.
79 a 81):

1. Trata-se de Declaração de Compensação (Dcomp) com aproveitamento de
suposto pagamento a maior (PER/Dcomp no 32542.27867.251012.1.3.04-
3710).
2. A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu Despacho Decisório
Eletrônico de não homologação da compensação (fl. 7 – a numeração de
referência é sempre a da versão digital do processo), tendo em vista que o
pagamento apontado como origem do direito creditório estava integralmente
utilizado na quitação de débito da contribuinte.
3. Cientificada do despacho decisório em 18/01/2013 (fl. 9), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 06/02/2013 (fls. 12/13), na
qual alega, em síntese, o seguinte:
Em análise ao imposto apurado no período e o DARF recolhido, constatou-se um
pagamento indevido, resultando no crédito, objeto do presente pedido de PER/DCOMP
n° 32542.27867.2510.12.1.3.04-3710 e PER/DCOMP n° 40758.75384.301012.1.3.04-
2897, conforme demonstração abaixo:
Período de Apuração: 31/07/2012
Valor apurado da COFINS (código 2172): RS 59.870.90
Valor pago com DARF: R$ 106.805,98
Valor pago a maior: RS 46.935,08
Para a devida demonstração do crédito acima mencionado, segue anexa Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) referente julho de 2012, sob o n°
32.73.51.94.14-70, entregue em 17/01/2013, que retifica a DCTF, sob o n°
08.25.51.44.43-76, entregue em 19/09/2012.
Entretanto, para a comprovação correta do crédito em questão, faz-se necessária a
retificação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) sob o n°
24.33.62.08.94.86, entregue em 05/09/2012.
Porém, de acordo com a Instrução Normativa RFB n° 1.302, de 29 de Novembro de
2012, o prazo para a entrega da DACON relativo a fatos geradores ocorridos nos
meses de outubro e novembro de 2012, fica prorrogado para o quinto dia útil do mês de
fevereiro de 2013. Com tal prorrogação, desde 30/11/2012, a Receita Federal do
Brasil, até a data de elaboração deste manifesto, não disponibilizou uma nova versão
do programa gerador da DACON e não aceita a entrega de retificações elaboradas em
sua última versão 2.6.
Considerando que a empresa está impossibilitada de retificar a DACON para a total
comprovação do crédito objeto de questionamento e, diante de tudo que foi relatado,
vimos por meio desta, solicitar a autorização da utilização do crédito do pagamento
indevido ou a maior da COFINS referente o período de apuração 31/07/2012, no valor
de
R$
46.935,08,
para
compensação
dos
débitos
do
PER/DCOMP
n°
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.552 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.659259/2012-07

32542.27867.251012.1.3.04-3710 e do PER/DCOMP n° 40758.75384.301012.1.3.04-
2897.
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seus pleitos, requer que seja acolhida a presente Manifestação
de Inconformidade.
4. Em 15/03/2013, foi transmitido Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais retificador. Nele, a base de cálculo da Cofins foi
reduzida de R$3.611.162,60 para R$2.126.088,27 (fls. 73/85).
Em complemento ao relatório, tem-se que o órgão de primeira instância
administrativa julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, em Acórdão que se
encontra fundamentado, em resumo, no fato manifestante não ter trazido aos autos comprovação
da liquidez e certeza do crédito indicado na Declaração de Compensação.
O contribuinte foi intimado acerca do citado Acórdão em 24/05/2018, conforme
AR anexado ao presente processo (fl. 95). Insatisfeito com o teor da decisão, em 21/06/2018
interpôs Recurso Voluntário (fls. 98 a 102), alegando o que se segue, em resumida síntese:
 Por um equívoco da Recorrente, ocorrido durante o preenchimento dos
formulários relativos à composição do crédito, o DARF com data de
arrecadação em 24/08/2012 foi considerado integralmente para a quitação dos
débitos da empresa referente à COFINS;
 Visando corrigir o erro, em 17/01/2013a Recorrente providenciou a
retificação, da DCTF referente a julho de 2012, originalmente entregue em
19/09/2012;
 O DACON Retificador, por sua vez, foi entregue em 15/03/2013,
acabando por sanar qualquer controvérsia relativa a composição do crédito;
 A origem do crédito objeto da presente discussão restou então
comprovada, sendo de rigor a analise do seu mérito, o que não teria ocorrido
com a prolação do Acordão recorrido, que se ateve apenas aos aspectos
meramente formais envolvendo a entrega de Declarações.
São os fatos a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.552 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.659259/2012-07

Verifico que foram trazidos aos autos o balancete relativo ao período de apuração
07/2012, como também o DACON Retificador, em anexo ao Recurso Voluntário. Os demais
documentos juntados na fase recursal já constavam do presente processo.
Ressalto que, em regra, os elementos de prova devem ser apresentados em
conjunto com a impugnação, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, conforme dispõe o art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/19721. A juntada de documentos posteriormente à impugnação
deve encontrar amparo nas exceções descritas nas alíneas “a” a “c” do citado § 4o.
Contudo, a jurisprudência do CARF inclina-se no sentido de que, em se tratando
de Despacho Decisório de emissão eletrônica, o princípio da verdade material é capaz de
relativizar a formalidade do § 4o, quando a prova trazida tardiamente, além de guardar coerência
com as razões de defesa, possa, eventualmente, encerrar a “verdade” dos fatos.
Assim sendo, entendo que os documentos tardiamente apresentado, que foram
trazidos em anexo ao Recurso Voluntário, cabem ser acolhidos, examinados e considerados na
formação da convicção a ser manifestada neste voto.
Em relação ao mérito, considero que, sem dúvida, a demonstração da ocorrência
de erro no procedimento do lançamento originalmente feito seria capaz de desconstituir débitos
já confessados em DCTF, antes transmitida à RFB, tornando indevido, por consequência, o
pagamento feito via DARF.
Porém, o que se extrai da análise do presente processo é que a lacuna em relação
às provas compromete a defesa, neste caso, porquanto não proporciona a verificação da natureza
do erro cometido.
Analisando o acervo de documentos trazidos aos autos, constato a juntada de
comprovante de DCTF Retificador e Original, DACON Retificador e balancete.
Sobre o tema, importa ressaltar que é a escrituração mantida pelo contribuinte que
faz prova em seu favor, desde quando livre de emendas, lacunas e rasuras, bem como respaldada
em documentos hábeis, de acordo com o disposto no art. 967 do Decreto 9.580/2018, que
regulamenta a tributação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.552 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.659259/2012-07

Tal previsão já existia, inclusive, desde a edição do Decreto-lei no 1.598/1977,
conforme transcrição que se segue:
Art 9o-(...)
.
§ 1o. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
No tocante às formalidades a serem observadas na escrituração, estabelece ainda o
art. 2o, caput e § 2o, do Decreto-lei no 486/1969:
Art 2o A escrituração será completa, em idioma e moeda corrente nacionais, em forma
mercantil, com individuação e clareza, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem
intervalos em branco, nem entrelinhas, borraduras, rasuras, emendas e transportes para
as margens.
§ 1o (...)
§ 2o Os erros cometidos serão corrigidos por meio de lançamentos de estorno.
O que se observa, na situação colocada, é que não foram trazidos ao processo
documentos fiscais e contábeis que evidenciem a real base de cálculo da contribuição, a partir
dos quais se confirme o valor devido para a COFINS e, ao final da operação, se houve ou não
erro e recolhimento a maior.
O balancete sem registro em Livro Fiscal e Contábil e sem observância das
formalidades previstas em lei para a escrituração não guarda força probatória do erro alegado.
Diga-se, as afirmações quanto à ocorrência de erro no preenchimento do DACON
e da DCTF Originais não se comprovam simplesmente por meio de apresentação das
correspondentes Declarações Retificadoras, como pretende a Recorrente.
Avalio que a instrução processual se ressente da ausência de demais documentos,
a exemplo dos próprios registros contábeis-fiscais das operações levadas a efeito pela pessoa
jurídica, do conjunto de notas fiscais de venda, a demonstrar o faturamento, ou mesmo do Livro
de Registro de Saídas do período em questão, que, considerados conjuntamente com as
informações prestadas nos DACON e DCTF Retificadores, oferecessem suporte mais seguro às
razões de defesa
A respeito da matéria ora versada, vale lembrar que o onus probandi é encargo
que se atribui àquele que alega o fato, cuja ocorrência se quer evidenciar no processo. Esse
pressuposto é básico no Direito, dispensando maiores explanações por parte desta Conselheira
especificamente quanto ao sentido do velho brocardo.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.552 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.659259/2012-07

Acrescento apenas, no tocante à questão específica da prova em compensação,
que a demonstração de certeza e liquidez do crédito é requisito indispensável ao aludido
procedimento, de acordo com o que preceitua o art. 170 do CTN, verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(Grifei)
Uma vez importado para o processo administrativo fiscal, o princípio em comento
teve assento nos arts. 15 e 16, inc. III, do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 15 – A impugnação, formalizada por escrito e instruída com todos os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
(Grifei)
Por conclusão, tenho que, na espécie, a documentação coligida não fornece
suporte seguro à alegação de que teria havido erro na apuração da COFINS referente ao período
de apuração em exame e, por conseguinte, ocorrido pagamento a maior, razão pela qual voto por
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital